Tribunal: TJSP
Processo: 1037253-33.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO - ILEGITIMIDADE RECURSAL
– Apelação interposta por quem não é parte, tampouco demonstra interesse jurídico para intervir na causa- Hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil- Não ocorrência- Ilegitimidade recursal- Verificação:

- Não comporta conhecimento da apelação interposta por quem não é parte, tampouco demonstra interesse jurídico para intervir na causa. Exegese do

Ementa:
APELAÇÃO - ILEGITIMIDADE RECURSAL
– Apelação interposta por quem não é parte, tampouco demonstra interesse jurídico para intervir na causa- Hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil- Não ocorrência- Ilegitimidade recursal- Verificação:

- Não comporta conhecimento da apelação interposta por quem não é parte, tampouco demonstra interesse jurídico para intervir na causa. Exegese do artigo 966 do Código de Processo Civil.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE DE CARGA – PRODUTOS NÃO ENTREGUES - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - HONRA OBJETIVA – OCORRÊNCIA:
- Pretensão de indenização por danos morais – Acolhimento – Cabimento:

- Restou comprovado o vício na prestação dos serviços do transportador que não entregou a mercadoria ao seu destinatário (cliente da contratante), ferindo a honra objetiva da contratante, que teve sua reputação e credibilidade abalada perante o seu cliente.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DE TERCEIRO NÃO CONHECIDO.